Tribunal: TJSP
Processo: 1502311-04.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Apelação – Roubo majorado e Corrupção de menores praticados em concurso material de infrações penais – Preliminar de nulidade da decisão, por cerceamento de defesa – Não acolhimento - Irresignação defensiva visando a absolvição – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas no que tange ao crime patrimonial – Reconhecimento pessoal dos réus – Art. 226 do CPP não violado -

Ementa:
Apelação – Roubo majorado e Corrupção de menores praticados em concurso material de infrações penais – Preliminar de nulidade da decisão, por cerceamento de defesa – Não acolhimento - Irresignação defensiva visando a absolvição – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas no que tange ao crime patrimonial – Reconhecimento pessoal dos réus – Art. 226 do CPP não violado - Necessária absolvição dos réus em relação ao delito estabelecido no ECA – Inteligência do artigo 386, inciso V, do CPP – Dosimetria das penas referentes ao roubo bem aplicada – Regime prisional mais severo mantido – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000672749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1502311-04.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes PABLO DE
SOUZA FERREIRA MARQUES e DANIEL SANTANA MARTINS DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar suscitada V.U. No
mérito, POR MAIORIA DE VOTOS, deram parcial provimento aos recursos, tão
somente para absolver os réus da responsabilização pela conduta expressa no art. 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente, com amparo no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, readequando-se, via de consequência, as penas a eles
aplicadas, nos termos consignados neste Acórdão. No mais, mantém-se a r. Sentença tal
como lançada.
Vencida a revisora Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti que mantinha a r. sentença para
configuração do delito previsto no artigo 244-B do ECA.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502311-04.2018.8.26.0536 - SANTOS
2
VOTO No: 19309
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1502311-04.2018.8.26.0536
Apelantes: Pablo de Souza Ferreira Marques e Daniel Santana Martins dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Apelação
Roubo majorado e Corrupção de menores
praticados em concurso material de infrações penais

Preliminar de nulidade da decisão, por cerceamento de
defesa Não acolhimento - Irresignação defensiva visando
a
absolvição

Materialidade
e
autoria
delitivas
sobejamente demonstradas no que tange ao crime
patrimonial Reconhecimento pessoal dos réus Art. 226
do CPP não violado - Necessária absolvição dos réus em
relação ao delito estabelecido no ECA Inteligência do
artigo 386, inciso V, do CPP
Dosimetria das penas
referentes ao roubo bem aplicada Regime prisional mais
severo mantido Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos por Pablo de Souza
Ferreira Marques e Daniel Santana Martins dos Santos contra a r. Sentença exarada a
fls. 244/253, declarada a fls. 357/358, a qual julgou procedente a pretensão punitiva
estatal para condena-los à pena de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502311-04.2018.8.26.0536 - SANTOS
3
inicial fechado, além do pagamento de treze dias-multa, cada qual em 1/30 do salário
mínimo vigente à época dos fatos, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal e art. 244-B da Lei no 8069/90, na forma do art. 69 do diploma penal.
Em suas razões (fls. 386/391), o réu Pablo, em síntese, argumentou
em prol de sua absolvição, porquanto as provas carreadas aos autos seriam insuficientes
para embasarem o decreto condenatório. Sustentou inobservância ao disposto no art.
226, inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que a sua exibição, para fins de
reconhecimento pessoal, teria sido efetuada pelos policiais militares, sem qualquer
critério, quando a polícia judiciária seria responsável por este procedimento, motivo
pelo qual os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo
legal teriam sido violados. Aduziu, ainda, que ele não teria sido reconhecido, em juízo,
e nem sequer os policiais militares teriam apontado quem era quem. Asseverou que o
Órgão Acusador, a fls. 245, teria pugnado pela absolvição dos denunciados no tocante
ao crime de corrupção de menores, pois eles teriam 18 anos e o adolescente teria se
mostrado o mais violento de todos.
Igualmente inconformado, o corréu Daniel, a fls. 413/436, suscitou,
em preliminares, a nulidade do r. “decisum”, por cerceamento de defesa, tendo em vista
que o pleito de realização de prova apta a comprovar a inconsistência dos depoimentos
das testemunhas de acusação (policiais) teria sido indeferido. No mérito, sustentou que
teria resultado demonstrado pela prova dos autos que o menor teria decidido, por si só,
realizar o delito, sem qualquer ingerência por parte dos réus. Aduziu que teria havido
falha em seu reconhecimento, quer pela vítima, quer pelas testemunhas de acusação, o
que inviabilizaria a sua condenação. Pugnou pela aplicação da circunstância atenuante
da sua menoridade relativa. Postulou, ainda, a fixação do regime prisional semiaberto,
com apoio nas Súmulas no 718 e 719, ambas do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (fls. 395/399 e 480/487) por meio das quais o i. “Parquet” pleiteou pelo
parcial acolhimento dos apelos, para que os réus fossem absolvidos da responsabilidade
criminal prevista no art. 244-B do ECA, fixando-se, ainda, o regime prisional
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502311-04.2018.8.26.0536 - SANTOS
4
Ato seguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não provimento dos recursos (fls. 499/505).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Pablo de Souza Ferreira Marques e
Daniel Santana Martins dos Santos foram processados e julgados por infração ao art.
157, §2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, em concurso material de infrações penais (art. 69 do CP), pois, no dia 29
de junho de 2018, naquela Comarca, teriam corrompido o menor de dezoito anos, A. V.
de O., com ele praticando delito.
Consta, ainda, na inicial acusatória, que, no mesmo dia, por volta de
21h30min, na Praça Nenê Ferreira Martins, localizada na Avenida General Francisco
Glicério, Gonzaga, em Santos, os denunciados, na companhia do adolescente A. V. de
O., previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam subtraído, para proveito
comum, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular indicado na inicial
acusatória, pertencente a Diego Silva Simões.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença
condenatória contra a qual se insurgem as Defesas, por meio dos presentes recursos que
se passa a analisar de forma conjunta.
De início, no que se refere à nulidade processual decorrente do
cerceamento de defesa, o que ensejaria a reabertura da instrução criminal para a colheita
dos depoimentos do menor, bem como para se juntar aos autos cópias do seu
procedimento correlato ao caso, tal não comporta abrigo.
Isso porque, o destinatário da prova para formação da convicção
fundamentada é o juiz (CPP, artigo 155), a quem compete avaliar a sua relevância e
pertinência (CPP, artigos 155, 251 e 400, § 1o), sendo certo vigorar, no Direito
Processual Penal moderno, o princípio da discricionariedade regrada ou mitigada, o
qual está em perfeita consonância com o ordenamento e as garantias constitucionais do
contraditório e ampla defesa, já que, ao decidir sobre uma prova deverá o Juiz motivar
sua decisão.
É exatamente o que ocorreu in casu: ao fundamentar o indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502311-04.2018.8.26.0536 - SANTOS
5
do pleito defensivo, formulado por Daniel, de reinquirição da vitima para
esclarecimento e busca da verdade real, o MM. Juízo “a quo” consignou, “in verbis”:
“Indefiro o requerimento da defesa, eis que a palavra do réu Daniel permaneceu
isolada nos autos, sendo que ainda a oitiva de uma outra vitima em nada alteraria o
panorama probatório”.
Quando a Defesa de Daniel postulou a juntada aos autos do
expediente do depoimento do menor Adriano, o d. Magistrado de Primeira Instância
indeferiu o requerimento, posto que a necessidade desta prova não surgiu no interim
processual, além de afetar pessoa que não foi submetida ao contraditório nos presentes
autos.
Notadamente, o entendimento do Pretório Excelso é neste mesmo
sentido, a saber: “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1o do art. 400 do CPP,
faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
Precedentes: HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de 04/05/20110; HC no
106.734/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11; HC 108.961, Rel.
Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe de 08/08/2012; AI no 741.442/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11; AI no 794.090/SPAgR, Segunda Turma, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/2/11; e AI no 617.818/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro
Dias Toffoli, DJe de 22/11/10 e RHC 115.133/DF, rel. Min. Luiz Fux)”
Assim é que não se acolhe a preliminar aventada pelo réu Daniel.
Quanto ao mérito, propriamente dito, o conjunto probatório é
cristalino apontando a materialidade e sua autoria, no tocante ao crime de roubo, por
intermédio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/16),
auto de exibição, apreensão entrega (fls. 17), laudo pericial e das demais provas
produzidas nos autos.
A autoria delitiva, da mesma forma, mostra-se indene de dúvida.
É dos autos que, ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Pablo exerceu seu direito de permanecer calado; em Juízo, admitiu parcialmente os
fatos. Afirmou ter encontrado o adolescente no momento em que voltava para a sua
residência, na companhia de Daniel, quando saíam de uma festa. Asseverou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502311-04.2018.8.26.0536 - SANTOS
6
menor de idade é seu vizinho. Aduziu que o adolescente é quem estava na posse da res
furtiva” e confessou a subtração. Disse que, por volta das 23 horas, voltavam da festa.
Mencionou terem sido fotografados e conduzidos para a Delegacia de Polícia.
Por sua vez, Daniel, em juízo, relatou que estava com Pablo, em uma
festa; dali saíram, junto com o adolescente; o menor mencionou que iria praticar o
assalto, porém o interrogando não acreditou que o faria; permaneceu parado na calçada
porque Pablo também parou; em relação ao evento, o adolescente anunciou o assalto,
agrediu a vítima e subtraiu o seu aparelho celular; cada um se encontrava em sua
bicicleta; o ofendido estava acompanhado de uma menina; o interrogando estava
embriagado, assim como Pablo; manteve uma distância do menor de, aproximadamente,
quinze metros; a polícia procedeu à abordagem quando já não estavam mais na
companhia do adolescente; tratavam-se de quatro policiais; posteriormente, chegaram
mais duas viaturas; foram realizadas três revistas; o adolescente tirou o celular da
manga e assumiu a autoria; não mantiveram contato com a vítima; o ofendido estava
namorando antes do assalto; o interrogando foi submetido a reconhecimento, na
Delegacia de Polícia; os indivíduos estavam sentados em um banco e, possivelmente,
nesse momento, a vítima o reconheceu; não viu o ofendido; a rua estava escura, porém
logrou constatar que se tratava de um homem e uma mulher; estava com o cabelo
grande; o menor utilizava boné.
A versão apresentada pelos réus, no entanto, não convence, pois se
mostra dissociada do arcabouço probatório amealhado ao feito criminal.
Com efeito, a vítima, em juízo, narrou não possuir condições de
reconhecer os réus em audiência; estava a caminho do ponto de ônibus, oportunidade na
qual três indivíduos lhe determinaram a entrega do celular; o declarante se negou,
quando, então, um dos agentes desceu da bicicleta e passou a intimidá-lo, aproximando-
se, momento em que cedeu; um dos assaltantes lhe desferiu um chute; a coisa alheia
móvel foi recuperada cerca de vinte minutos depois do assalto; na ocasião da prisão e
apreensão, não teve dúvidas em reconhecê-los, considerando-se as suas vestes; o
adolescente permaneceu na bicicleta e nada fez; um dos dois maiores pegou o aparelho
celular; o menor de idade permaneceu em um canto, permitindo mais contato visual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502311-04.2018.8.26.0536 - SANTOS
7
logrou reconhecê-lo em audiência; tratava-se do mais alto do trio; o reconhecimento dos
roubadores após o crime se deu na rua; o local era escuro; quando os assaltantes
fugiram, entraram em uma faixa iluminada, permitindo, assim, que o declarante
enxergasse chinelos, óculos e cor das vestes; o agente que subtraiu o celular era magro,
baixo, pardo, não usava óculos, estava vestindo blusa de cor preta, não tinha barba ou
brincos; o seu celular estava em poder do adolescente, todavia não foi ele quem
subtraiu; o declarante soube qual era o adolescente em decorrência do tratamento
diferenciado realizado pelos policiais.
Nesse ponto, convém salientar que, em se tratando de crimes
cometidos na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância,
notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como ocorreu
na espécie.
A respeito, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“APELAÇÃO. Roubo triplamente majorado, na forma tentada. (...). Em ilícitos
patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Confissão judicial em
harmonia
com
os
demais
elementos
de
convicção. (...). RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, Apelação 0015717-54.2014.8.26.0554,
rel. Des. Camargo Aranha Filho, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em
28/04/2016).
Acrescente-se que tais relatos foram amplamente corroborados pelas
testemunhas de acusação, Cristian Giangiulio Zielinsk e Edgar de Oliveira Fonseca,
policiais militares, os quais informaram que efetuavam patrulhamento no instante em
que a base comunicou um roubo nas proximidades; munidos das características dos
roubadores, os depoentes localizaram os indivíduos, tendo, então, os abordado; com o
trio, estava o aparelho celular subtraído; o adolescente estava na posse do aparelho e
admitiu a prática delitiva; a iluminação no local era boa.
Cumpre salientar que o testemunho dos policiais, responsáveis pela
abordagem dos agentes, corroborou os fatos narrados na denúncia e as declarações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502311-04.2018.8.26.0536 - SANTOS
8
vítima, apresentando versão e detalhes compatíveis, não havendo como não se conferir
importante carga probatória. Nesse sentido, destaca-se:
“APELAÇÃO. Roubo simples. Artigo 157, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória.
Recurso
defensivo.
Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa.
Ademais, o valor do depoimento testemunhal de servidor policial, ainda mais
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória. Grave ameaça empregada pelo agente
incompatível com a almejada desclassificação para o delito de furto. Dosimetria.
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ex officio, na etapa
intermediária, que não tem o condão de levar a pena aquém do mínimo legal.
Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime aberto mantido,
em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade e de concessão do sursis. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, Apelação 0000319-92.2015.8.26.0599,
rel. Des. Camargo Aranha Filho, 15a Câmara de Direito Criminal, julgado em
16/11/2017).
De mais a mais, como se sabe, pequenas divergências entre os relatos
das vítimas e/ou testemunhas são irrelevantes; necessário verificar se, pese a
discrepância em detalhes mínimos, os depoimentos concordam nos pontos essenciais,
no tocante às circunstâncias decisivas do fato. Neste sentido, aliás: TACrimSP - Ap. no
583.153/2 - 7a Câm. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78.
Por seu turno, a testemunha de defesa, Adecio Perseu Pereira dos
Reis, em nada contribuiu para a elucidação do caso, eis que não presenciou os fatos.
No que diz respeito à tese de que o inciso IV do art. 226 do Código de
Processo Penal não teria sido respeitado, tal não prospera, eis que, diferentemente do
alegado pela Defesa de Pablo, o reconhecimento dos réus foi feito pela vítima, em solo
policial.
Portanto, a alegada inobservância do art. 226 do CPP não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502311-04.2018.8.26.0536 - SANTOS
9
abrigo, posto que a prova amealhada ao feito, sob o crivo do contraditório e ampla
defesa, é composta por conjunto de elementos que, juntos, a partir da análise imparcial
do d. Juízo, de maneira fundamentada, levou à conclusão de que devem os réus ser
responsabilizados penalmente pela subtração narrada na exordial.
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou: "É firme o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do
disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar
nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas
demais provas produzidas durante a instrução". (AgRg no Resp 1304484/RJ, 5a Turma,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Dje 07/03/2014).
Ainda: STJ, AgRg no AREsp 475.610/RS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. 18/06/2014; STJ, AgRg no AREsp 300047/DF, 5a Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 21/08/2014; STJ, HC 229.908/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 04/02/2014.
Assim a prova, inarredável a condenação dos apelantes por infração
ao art. 157, §2o, inciso II, do CP, que foram reconhecidos na fase policial pela vítima,
fato este corroborado pelos seguros informes prestados pelos policiais militares.
Em que pesem as irresignações defensivas, os elementos de convicção
trazidos aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal dos apelantes, ao
menos no que se refere ao crime de roubo, haja vista o farto conjunto probatório em seu
desfavor, motivo pelo qual suas condenações era medida impositiva.
Todavia, no tocante ao delito de corrupção de menores, consoante
bem ponderou o Órgão Ministerial, o crime não resultou amplamente caracterizado.
Isso porque, não há prova de quem tomou a iniciativa da empreitada
criminosa; não se sabe se o próprio adolescente já não estava mal intencionado e acabou
por envolver os réus, não sendo possível imputar aos réus, portanto, as condutas
elencadas no artigo 244-B do ECA, quais sejam, de corromper ou facilitar a corrupção,
devendo ser absolvidos deste crime, com amparo no artigo 386, inciso V, do Código de
Processo Penal.
Uma vez mantida a condenação dos acusados somente pelo roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502311-04.2018.8.26.0536 - SANTOS
10
majorado, a r. Sentença merece reforma em relação ao édito condenatório, dando-se
parcial procedência à demanda criminal.
Feitas tais anotações, imperioso examinar o cálculo das reprimendas
aplicadas aos réus.
Na fase inaugural, tendo em vista a inexistência de circunstância
judicial desfavorável, as reprimendas do roubo foram fixadas no mínimo legal, isto é,
04 anos de reclusão mais o pagamento de 10 dias-multa, estes fixados em 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do evento, corrigido monetariamente,
desde então.
Na segunda fase, embora presentes as circunstâncias atenuantes da
confissão espontânea daquele que colaborou com a Justiça e da menoridade relativa do
acusado Daniel, deixou-se de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em respeito ao
enunciado sumular no 231 do C. STJ.
Na derradeira etapa, as penas sofreram incremento de 1/3, pois
concorreu a causa de aumento relativa à comparsaria, alcançando, assim, 05 anos e 04
meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, que se torna definitivo, à
mingua de outras circunstâncias modificativas.
Relativamente ao regime inicial estabelecido para o início do
cumprimento das penas privativas de liberdade, em que pese o i. “Parquet”, em suas
contrarrazões, tenha postulado a fixação de regime prisional mais amenos (o
semiaberto), deve prevalecer o regime fechado, à luz das nuances do caso, não em razão
da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que praticado o
assalto (em concurso de agentes, o que torna maior a chance de consumação do delito),
reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão
e prevenção.
Desse modo, devidamente cumpridos os comandos de fundamentação
dispostos nas Súmulas no 440 do STJ e 718 e 719, ambas do STF, independentemente
da quantificação da pena-base.
Diante do exposto, afasta-se a preliminar suscitada e, no mérito, dá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502311-04.2018.8.26.0536 - SANTOS
11
se parcial provimento aos recursos, tão somente para absolver os réus da
responsabilização pela conduta expressa no art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, com amparo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
readequando-se, via de consequência, as penas a eles aplicadas, nos termos consignados
neste Acórdão. No mais, mantém-se a r. Sentença tal como lançada.
Cláudio Marques - relator